Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão da 2a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para confirmar tutela provisória e determinar que o banco se abstivesse de realizar descontos em conta-corrente da autora relativos a contratos de mútuo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. O embargante sustenta omissão quanto (i) ao ato jurídico perfeito e à boa-fé objetiva, sob o argumento de que o débito automático seria condição vinculada a taxa reduzida; (ii) ao alegado desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa; e (iii) à hierarquia normativa e à aplicação do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegação de violação ao ato jurídico perfeito e à boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao suposto desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa; e (iii) determinar se o julgado deixou de observar a hierarquia normativa e a correta aplicação do Tema 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ainda que não analise pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
5. O voto condutor examina expressamente a controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), do Código Civil (CC), dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação de cláusulas abusivas, bem como da proteção do mínimo existencial.
6. O acórdão reconhece que a autorização para débito automático pode ser revogada pelo consumidor, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, em consonância com o Tema 1.085/STJ, sem que isso implique exoneração da dívida, permanecendo o devedor sujeito às consequências do inadimplemento.
7. As alegações relativas a ato jurídico perfeito, venire contra factum proprium, pacta sunt servanda, desequilíbrio contratual, enriquecimento sem causa e hierarquia normativa revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de reexame da matéria.
8. O CDC autoriza a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas, não havendo ofensa à boa-fé objetiva quando o consumidor cancela o débito automático e permanece responsável pelo pagamento da obrigação.
9. É desnecessária qualquer ressalva quanto à eventual revisão de taxa de juros, por não constituir objeto devolvido ao colegiado na apelação.
10. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.
3. A revogação da autorização de débito automático pelo consumidor, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ, não extingue a dívida nem configura violação ao ato jurídico perfeito ou à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6o, V; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024; STJ, Tema 1.085 (REsps 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.862.242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020; TJDFT, Acórdão 2084942, 7a Turma Cível, j. 28/01/2026.